Tribunal: STF
Processo: MS 31659
Classe: MS
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
PUBLICIDADE – ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – SERVIDORES – NOMES – INTERESSE INDIVIDUAL – COLETIVO – CONFLITO. É legítima a publicação dos nomes dos servidores, lotação, vencimentos e vantagens – recurso extraordinário com agravo nº 652.777, relator ministro Teori Zavascki, Tema nº 483 da repercussão geral.